Tribunal: TJBA
Processo: 8003309-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003309-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JOSENICE CARDOSO DE MATOS DANTAS

Advogado(s)
:
FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que declinou da competência para a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos da Execução Individual de Sentença Coletiva ajuizada contra o Estado da Bahia. A Recorrente

pleiteou
o reconhecimento da competência da Vara
Comum
da Fazenda Pública para processar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é cabível a tramitação de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, processada sob o rito comum, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, quando o valor da causa é inferior ao limite legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.029, firmou o entendimento de que não é possível propor, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a execução de título executivo judicial oriundo de ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, ainda que o valor da causa esteja abaixo de sessenta salários mínimos.

4.
A Lei nº 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, limita a competência executória dessas unidades às suas próprias sentenças e aos títulos extrajudiciais, não incluindo as sentenças oriundas de ações coletivas.

5.
A execução individual de sentença coletiva deve observar o rito do cumprimento de sentença previsto nos arts. 534 e seguintes do CPC, sendo vedada a imposição do procedimento sumaríssimo dos juizados ao juízo comum.

6.
A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais de Justiça estaduais reconhece a competência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar execuções individuais oriundas de sentença coletiva, mesmo quando o valor da causa for inferior ao teto dos Juizados.

7.
A decisão agravada afronta a tese fixada no Tema 1.029/STJ, devendo ser reformada para restabelecer a competência do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 516, 534 e 535, § 3º, II; Lei 12.153/2009, arts. 2º, § 1º, I; 3º; 12; 13 e 27; Lei 9.099/1995, art. 3º, § 1º; Lei 10.259/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.804.186/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.08.2020, DJe 11.09.2020 (Tema 1.029); STJ, REsp 1.243.887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.10.2011, DJe 12.12.2011; TJ-BA, AI 0021632-77.2017.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 19.04.2022; TJ-GO, CC 5627164-08.2022.8.09.0000, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, 2ª Seção Cível; TJ-RS, CC 5236385-96.2022.8.21.7000, Rel. Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco, 3ª Câmara Cível, j. 22.02.2023.
____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8003309-04.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
MARIA JOSENICE CARDOSO DE MATOS DANTAS

sendo Agravad
o o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.